Tribunal: STF
Processo: ARE 1511598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL ATUALIZADA DO ACUSADO, QUE RESPONDE PELA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS E HISTÓRICO PRISIONAL RELATIVO AO RÉU E DECISÕES DE PROCESSOS DIVERSOS, ALHEIOS AOS FATOS DENUNCIADOS. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA DE CONSULTAS INTEGRADAS DA SSP-RS. A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES JUDICIAIS É DOCUMENTO PÚBLICO E JÁ SUBMETIDO A TERCEIRO IMPARCIAL (JUIZ). OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEITURA DOS ANTECEDENTES DOS ACUSADOS EM PLENÁRIO POR QUALQUER DAS PARTES, QUE NÃO SE ENQUADRA NA REGRA LIMITATIVA DO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE PARTE DOS ATOS E FÓRMULAS LEGAIS.



    CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente